Tribunal: TJBA
Processo: 8019639-06.2020.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8019639-06.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCA EDNALVA DE CARVALHO COSTA

Advogado(s)
:
ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET), VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

Apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido da autora para que o Estado da Bahia proceda à incorporação em sua aposentadoria dos valores correspondentes à CET, Vantagem Pessoal de Eficiência e Adicional por Tempo de Serviço, bem como efetue o pagamento dos valores retroativos, desde a data de concessão da aposentadoria.

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora aposentada tem direito à incorporação das gratificações e vantagens pleiteadas em seus proventos e, em caso positivo, determinar o correto marco prescricional aplicável à hipótese.

O art. 132, §1º, da Lei nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia) prevê expressamente a possibilidade de incorporação de gratificações e vantagens aos proventos de aposentadoria quando percebidas por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, calculados pela média percentual dos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês civil em que for protocolado o pedido de aposentadoria ou àquele em que for adquirido o direito à aposentação.

No caso concreto, a servidora comprovou ter preenchido os requisitos legais para a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), da Vantagem Pessoal de Eficiência e do Adicional por Tempo de Serviço, fazendo jus à incorporação dessas verbas aos seus proventos de aposentadoria.

Embora as gratificações por condições especiais de trabalho tenham caráter propter laborem, a lei estadual assegurou expressamente o direito à sua incorporação quando preenchidos determinados requisitos, não cabendo à Administração negar tal direito quando devidamente comprovado o preenchimento das condições legais.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, e não o próprio fundo de direito.

Recurso parcialmente provido. Remessa necessária parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível / Remessa Necessária nº 8019639-06.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelada FRANCISCA EDNALVA DE CARVALHO COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e à remessa necessária, apenas para fixar o prazo prescricional de cinco anos a contar do ajuizamento da ação, mantendo-se a sentença em seus demais termos, nos termos do voto da Relatora.